Tribunal: TJSP
Processo: 1015503-69.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – Teste em etilômetro – Recusa do condutor à sua realização – Previsão no artigo 277, § 3o, c.c. o art. 165-A, do CTB – Desnecessidade de anotação pelo agente de trânsito de sinais de embriaguez ou influência de outras substâncias psicoativas, por se tratar de infração de mera conduta, de natureza formal – Precedentes desta Corte e do C. STJ –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – Teste em etilômetro – Recusa do condutor à sua realização – Previsão no artigo 277, § 3o, c.c. o art. 165-A, do CTB – Desnecessidade de anotação pelo agente de trânsito de sinais de embriaguez ou influência de outras substâncias psicoativas, por se tratar de infração de mera conduta, de natureza formal – Precedentes desta Corte e do C. STJ – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.